Tribunal: TRF3
Processo: 5001487-21.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1023/1327)

5001487-21.2020.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001487-21.2020.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIO SERGIO PENELUPPI

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS - SP379148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI ABE - SP280637-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP128622-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADI NoS 2.110 E 2.111. TEMA 1102 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração da parte autora opostos em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo interno para manter a decisão monocrática ID 323552932 que deu provimento ao recurso de apelação do INSS e, consequentemente, reformou a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão padece de omissão quanto necessidade de sobrestamento do feito

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa ao Tema 1.102 do STF, consignando que a tese anteriormente firmada foi superada pelo julgamento de mérito das ADIs no 2.110 e no 2.111, que reconheceram a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir em 25.11.2025 o julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.276.977, revogou a determinação de suspensão dos processos sobre a matéria e cancelou a tese anteriormente estabelecida no Tema 1.102, reafirmando a obrigatoriedade de observância do art. 3o da Lei no 9.876/1999.

6. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é incabível.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Lei no 9.876/1999, art. 3o. Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.276.977. STF, ADI no 2.110/DF e ADI no 2.111/DF. STJ, AgRg no REsp 1.443.216/RS; AgRg no AREsp 62.064/SP; EDcl no REsp 988.915/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001487-21.2020.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS - SP379148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUELI ABE - SP280637-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP247622-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974-A

APELADO: MARIO SERGIO PENELUPPI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão ID 352708717, que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática ID 323552932 que deu provimento ao recurso de apelação do INSS e, consequentemente, reformou a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta, em síntese, que de decisão embargada padece de omissão quanto à ausência de trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral 1.102 do Supremo Tribunal Federal - STF, razão pela qual entende que a decisão ora embargada deve ser reformada e o feito deve ser suspenso/sobrestado.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos.

Sobre a necessidade de suspensão/sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF, verifica-se que consta expressamente na decisão ora embargada que:

"(...) não cabe mais discussão quanto à superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, prevalecendo o entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial."

Por oportuno, observo que o Supremo Tribunal Federal – STF, finalizando, em 25.11.2025, o julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE 1.276.977, por maioria, decidiu revogar a determinação de suspensão dos feitos atinentes à matéria e cancelar a tese anteriormente estabelecida no Tema de Repercussão Geral n. 1102, nos termos que seguem:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.”

Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADI NoS 2.110 E 2.111. TEMA 1102 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração da parte autora opostos em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo interno para manter a decisão monocrática ID 323552932 que deu provimento ao recurso de apelação do INSS e, consequentemente, reformou a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão padece de omissão quanto necessidade de sobrestamento do feito

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa ao Tema 1.102 do STF, consignando que a tese anteriormente firmada foi superada pelo julgamento de mérito das ADIs no 2.110 e no 2.111, que reconheceram a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir em 25.11.2025 o julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.276.977, revogou a determinação de suspensão dos processos sobre a matéria e cancelou a tese anteriormente estabelecida no Tema 1.102, reafirmando a obrigatoriedade de observância do art. 3o da Lei no 9.876/1999.

6. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida é incabível.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Lei no 9.876/1999, art. 3o. Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.276.977. STF, ADI no 2.110/DF e ADI no 2.111/DF. STJ, AgRg no REsp 1.443.216/RS; AgRg no AREsp 62.064/SP; EDcl no REsp 988.915/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão